Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713832-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUCI MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLEUCI MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0037705-05.1996.8.07.0001 ajuizada por ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS contra GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA., BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – EPP E LINO MARTINS PINTO, pela qual indeferido o pedido de adjudicação dos imóveis penhorados formulado pela terceira interessada, ora agravante. Esta a decisão agravada: “Indefiro o pedido de adjudicação formulado pelas terceiras interessadas, pois não possuem a preferência legal do artigo 876, § 5o, do CPC, tendo em vista que os imóveis pertencem à empresa executada e não ao sócio. Se for o caso, compete às terceiras interessadas apresentar o respectivo lance no leilão judicial. Com a preclusão, excluam-se as referidas terceiras interessadas, pois não é o caso de intervenção legal. Por outro lado, ACOLHO parcialmente os embargos de declaração do ID 188585894, apenas para determinar nova avaliação dos imóveis, eis que fora realizada em 2021. Expeça-se mandado de avaliação dos imóveis penhorados nos autos. Indefiro os argumentos da petição do ID 188386905, nos moldes da decisão do ID 187324219, considerando, ainda, que as matrículas dos imóveis indicam a baixa nas restrições. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” – ID 189035564 dos autos n. 0037705-05.1996.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, a agravante alega: “Ao que dos autos consta, a agravante requereu a adjudicação dos imóveis penhorados nos autos, com base nos termos do art. 876, §5o do CPC, a saber: Apartamento no 207 da SQN 107, bloco “D” – avaliado por R$ 1.340.000,00 (um milhão trezentos e quarenta mil reais). Apartamento no 405 da SQN 107, bloco “D” - avaliado em R$ 1.275.000,00 (um milhão duzentos e setenta e cinco mil reais). Apartamento no 206 da SQN 107, bloco “D” – avaliado em R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). Apartamento no 104 SQN 107, bloco “D” – avaliado em 1.613.400,00 (um milhão seiscentos e treze mil e quatrocentos reais). Nada obstante, em que pese a previsão legal, o amparo da jurisprudência, bem como a ausência de qualquer prejuízo ao exequente, o pedido foi indeferido pelo douto Juízo de primeira instância ( ) O entendimento, porém, não pode prosperar. Primeiro, porque a adjudicação se revela como forma indireta de satisfação do credor, mediante a sub-rogação do bem que se prentede expropriar. Sob essa ótica, a adjudicação deve ser incentivada no curso da execução, já que evita o procedimento de alienação forçada do imóvel, constituindo procedimento mais célere e econômico e, portanto, eficaz, diante da desnecessidade de se realizar hasta pública, publicação de editais e outros formalidades exigidas para a consumação da expropriação forçada do bem penhorado. Impossível deixar de mencionar, inclusive, que a própria lei coloca a adjudicação em grau de preferência sobre a alienação forçada, tal como se observa dos arts. 824, 825 e 826 do CPC/2015 ( ) Além disso, a doutrina e jurisprudência são mansas no sentido de que ainda que a legislação não seja tão específica a ponto de ter incluído no rol do art. 876, §5o do CPC, que os descendentes de sócio de pessoa jurídica seriam legitimados a postular a adjudicação do bem penhorado, tal rol apresenta-se como meramente ilustrativo e não taxativo ( ) Em recente julgado, em caso idêntico, a eminente Min. Isabel Gallotti, deu provimento ao Recurso Especial manejado, para garantir o direito da herdeira do sócio da pessoa jurídica proprietária do imóvel adjudicar, em igualdade de condições, o imóvel penhorado nos autos.” (ID 57613061, p.p.3-5). E conclui: “Portanto, de fato, muito antes da vigência do CPC/2015, mesmo diante da omissão legislativa já havida, a jurisprudência do Colendo STJ é firme no sentido de permitir a remição (atualmente delimitada como adjudicação), por herdeirdo de sócio da pessoa jurídica executada como forma de salvagardar o patrimônio, evitando, ainda, a prática de ato expropriatório muito mais oneroso para todas as partes. Afinal, se o objetivo do exequente é a satisfação do débito, pouco importa a forma pela qual o imóvel será expropriado, se mediante adjudicação ou alienação judicial. Cabe, ainda, considerar que a adjudicação mostra-se muito mais favorável ao próprio exequente, na medida em que esta só é viável mediante depósito do valor integral da avaliação, o que não ocorrerá na hipótese de hasta pública, que se resolve, quase sempre, em segunda hasta e por metade da avaliação.” (ID 57613061, p.11). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “caso não sobrestado o andamento do feito, haverá designação de hasta, sendo evidente, portanto, o risco de perecimento do direito, bem assim o risco ao resultado útil deste recurso, conforme preceitua o art. 300 do CPC/2015. Destarte, caso não seja suspensa a eficácia da r. decisão agravada, os imóveis serão levados à hasta pública, tolhendo a agravante do direito previsto em lei (art. 876, §5o do CPC), de adjudicar os imóveis, em preferência à alienação” (ID 57613061, p.p.11/12). Por fim, requer: “1. Seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de paralisar os autos de origem e os efeitos da decisão recorrida, até julgamento definitivo deste recurso; 2. Seja intimado o patrono do Agravado, para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal; 3. Seja dado provimento ao presente Agravo para reformar a r. decisão de primeira instância, deferindo-se o direito da agravante de adjudicar os imóveis penhorados nos autos, pelo valor da avaliação, cancelando a determinação de leilão” (ID 57613061, p.12). Preparo regular (ID 57613062). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial n. 0037705-05.1996.8.07.0001 (honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença) proposta por ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS contra GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – EPP E LINO MARTINS PINTO (ESPÓLIO). O exequente requereu, em 26/07/2021, a penhora dos imóveis de propriedade do executado GRUPO OK, localizados na SQN 107, bloco D, apartamentos 104, 206, 207 e 405, Brasília/DF, de matrículas n. 56004, 56014, 56015 e 56029, do 2o Ofício de Registro de Imóveis (ID 98495965 – origem); pedido deferido em 18/08/2021 (ID 100616474 – origem). Os executados apresentaram impugnação, alegando excesso de penhora (ID 104970753 – origem), a qual foi rejeitada pelo juízo a quo em 19/10/2021 (ID 106338107 – origem). Pela decisão de ID 112392152 na origem, os valores de avaliação dos imóveis foram homologados e, pela decisão de ID 115219285, remetidos os autos ao leiloeiro para a hasta pública dos imóveis. As terceiras interessadas ILCA MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA (ID 185159415 – origem), FERNANDA MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA (ID 185158187 – origem) e CLEUCI MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA (ID 185255167 – origem) compareceram aos autos e apresentaram pedido de adjudicação dos imóveis penhorados sob o fundamento de preferência legal do art. 875, § 5o do CPC por serem descendentes de LUIZ ESTEVÃO OLIVEIRA NETO, sócio da parte executada proprietária dos imóveis. O exequente apresentou desistência do pedido de adjudicação dos imóveis e requereu a alienação por leilão judicial (ID 187857162 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de adjudicação formulado pelas terceiras interessadas e determinada nova avaliação dos imóveis (ID 189035564 – origem). A agravante se insurge, alegando, em síntese, que tem preferência para adjudicar os imóveis penhorados nos autos e requereu o cancelamento da determinação de leilão. Sem razão. A penhora de bem imóvel do devedor encontra-se prevista no art. 835, inciso V, CPC: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: ( ) V - bens imóveis”. Realizadas a penhora e a avaliação, “o juiz dará início aos atos de expropriação do bem” (art. 875, CPC), alienação que será feita “em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular” (art. 881, CPC). Nos termos do art. 876 do CPC, o exequente pode requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados (caput), e idêntico direito pode ser exercido “por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado” (§ 5o). No caso, como relatado, o exequente/agravado formulou pedido de desistência da adjudicação dos imóveis (ID 187857162 – origem), e as terceiras interessadas não têm o direito de requerer que lhes sejam adjudicados os bens penhorados. Extrai-se das certidões de matrícula dos imóveis que os bens são de propriedade exclusiva do executado GRUPO OK, e não de LUIZ ESTEVÃO OLIVEIRA NETO, sócio da pessoa jurídica executada e pai da agravante (IDs 115100204, 115100230, 115100239 e 115101749 – origem). E, como bem destacado na decisão agravada, a agravante não faz jus à “preferência legal do artigo 876, § 5o, do CPC, tendo em vista que os imóveis pertencem à empresa executada e não ao sócio. Se for o caso, compete às terceiras interessadas apresentar o respectivo lance no leilão judicial” (ID 189035564 – origem). Ressalte-se que a pessoa jurídica tem personalidade autônoma das pessoas que integram o seu quadro societário, motivo pelo qual o seu patrimônio não se confunde com o dos seus sócios. No sentido, esta 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. DESCENDENTE. PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 876, § 5o, CPC. INAPLICABILIDADE. 1. Os descendentes do sócio da executada não possuem legitimidade para reclamar a adjudicação de imóvel pertencente a pessoa jurídica. Inteligência do art. 876, § 5o, do CPC. 2. A lei civil e processual civil atribui distinção ao patrimônio pertencente à pessoa jurídica e à pessoa física dado que possuem personalidade jurídica distintas, cabendo a cada uma delas administrar o seu patrimônio e responder cada qual pelas obrigações assumidas, não restando amparados os descendentes dos sócios como titulares ao direito à adjudicação previsto no artigo 876, § 5o do CPC, senão os descendentes do próprio executado como previsto em lei. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.” (Acórdão 1386871, 07220957920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. CÔNJUGE DO SÓCIO. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. PREFERÊNCIA EM DETRIMENTO DE TERCEIROS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. 2. A parte executada não é o cônjuge da agravante, que postula a adjudicação do imóvel penhorado, mas a pessoa jurídica de quem seu marido é um dos sócios. Assim, não há que se falar em salvaguardar o bem familiar, pois o imóvel sequer pertence a um dos membros da família, não podendo confundir os ativos empresariais com o patrimônio de seus sócios, sob pena de confusão patrimonial e consequente abuso da personalidade jurídica. 3. Mostra-se incabível a interpretação extensiva do art. 876, § 5o, do CPC, pois trata-se de preferência legal em detrimento de terceiros que participariam da hasta pública e, portanto, não compete ao judiciário, ao aplicar a norma ao caso concreto após provocado, estender preferências não concedidas pelo legislador. 4. A adjudicação foi requerida não apenas pela agravante, mas por outros parentes do sócio da empresa. Diante do concurso para adjudicação, deveria proceder-se à licitação entre os postulantes, nos moldes do art. 876, § 6o, do CPC, o que certamente causaria tumulto processual, impingindo à credora demora ainda maior para o recebimento de seu crédito, o que afasta sobremaneira o argumento de facilitação da venda do bem para satisfação do crédito exequendo. 5. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1355016, 07080783820218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora